Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719758-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP EMBARGADO: EAGLE EXPRESS IDIOMAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a embargante sobre a devolução do AR (ID no 66045561). Brasília/DF, em 8 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator